Tribunal: TJDFT
Processo: 0749103-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 312-A DO CTB. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo reeducando contra decisão que indeferiu o pedido de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária em caso de condenado pela prática do crime descrito no art. 310 do CTB.
III. Razões de decidir
3. A decisão do magistrado, ao indeferir o pedido de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária, longe de ferir o princípio da proporcionalidade ou da individualização da pena, decorre de observância de estrita determinação legal (art. 312-A do CTB), a qual prevalece sobre os comandos do Código Penal, em atenção ao princípio da especialidade.
IV. Dispositivo
4. Recurso não provido.